Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA QUANTO A DOIS RÉUS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA RELATIVA A OUTRO RÉU. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
1. Conquanto acolhida, em sede de apelação, a preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz, com a cassação da sentença penal condenatória, a revogação das prisões preventivas dos réus, fundada em decreto prisional anterior, e amparado nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não constitui conseqüência lógica, a fim de configurar omissão sanável por meio dos Embargos de Declaração.
2. Verificada omissão no julgado, ante a ausência de manifestação acerca de pedido expresso no recurso de apelação, acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar o vício, integrar o julgado e revogar a prisão preventiva por excesso de prazo não atribuível à Defesa. 2.1. Mostra-se exorbitante o prazo pelo qual o embargante encontra-se segregado, qual seja, mais de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, sem que a Defesa tenha dado causa à demora, sendo, esta, atribuível ao próprio Poder Judiciário, a configurar constrangimento ilegal que autoriza a liberdade do embargante, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a ultimação do processo.
3. Embargos de Declaração de dois réus rejeitados. Acolhidos os Embargos de Declaração do terceiro réu, para sanar omissão e revogar a prisão preventiva, por excesso de prazo não atribuível à Defesa.